Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-48.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Apelo de ambas as partes – Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor – Dano material que não restou comprovado, o que impede a condenação no ressarcimento - Apelo da ré parcialmente provido e negado provimento ao do autor.